Tribunal: TJPA
Processo: 0001455-22.2019.8.14.0049
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001455-22.2019.8.14.0049

EMBARGANTE: ELTON DA CRUZ VALE

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL.
ALEGAÇO DE OMISSÃO. TESE NÃO APRESENTADA PELA DEFESA
.

INEXISTE IRREGULARIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANDO A MATÉRIA POSTA À APRECIAÇÃO DESTA EGRÉGIA TURMA NÃO FOI OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO, QUE JULGOU DENTRO DO QUE FORA ARGUIDO EM RECURSO MINISTERIAL.

DEFESA QUE NÃO APRESENTOU NENHUMA TESE APTA A SUSTENTAR A DECISÃO SINGULAR DE ABSOLVIÇÃO, TENDO APENAS REQUERIDO A MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA.

INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

AUSÊNCIA DE VÍCIO A AUTORIR

A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS, POIS A REPRIMENDA ARBITRADA NOS AUTOS NÃO MERECE NENHUM REPARO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

A
CÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e os
rejeitar
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e sete
dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
ELTON DA CRUZ VALE
, por intermédio de membro da Defensoria Pública do Estado, contra o
Acórdão de ID nº
15204417
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
condeu provimento
ao recurso de apelação impetrado pelo representante do Ministério Público em desfavor do ora embargante, revendo a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que o absolveu pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sob a justificativa de prova da conduta delituosa, mormente por não constar dos autos o Lauto Toxicológico definitivo.

Em suas
razões recursais
, ID 15515661, o ora embargante pugnou pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão quanto a não análise de questão de mérito, qual seja, a ilegalidade da busca pessoal a que foi o ora embargante submetido, o que deveria ter sido reconhecido
ex oficio
.

Sob tal fundamento, requereu o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para o fim de sanar a omissão suscitada.

Nesta
Superior Instância,
ID 16138116, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não acolhimento
dos embargos em razão de ausência de qualquer omissão.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto em favor de
ELTON DA CRUZ VALE
, por intermédio de membro da Defensoria Pública do Estado, contra o
Acórdão de ID nº
15204417
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
condeu provimento
ao recurso de apelação impetrado pelo representante do Ministério Público em desfavor do ora embargante, revendo a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que o absolveu pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sob a justificativa de prova da conduta delituosa, mormente por não constar dos autos o Lauto Toxicológico definitivo.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço do presente recurso e passo à sua análise.

Em suas
razões recursais
, o ora embargante, irresignado, pugnou pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão quanto a não análise de questão de mérito, em relação à tese de que a abordagem do apelado se deu de forma ilegal, sendo nula de pleno direito, mas que o Acórdão sequer se manifestou quanto a este fato ao dar provimento ao apelo.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Na hipótese, o recurso se destinou a analisar a alegação ministerial de que teria o magistrado singular incorrido em equívoco ao absolver o ora embargante sob a tese de ausência de provas de materialidade do crime de tráfico pela ausência do laudo toxicológico definitivo, aplicando ao caso o princípio in dubio pro reo, apesar de o referido laudo constar dos autos.

A defesa, por sua vez, limitou-se a postular pela manutenção da sentença absolutória, afirmando inexistir provas acerca da prática do crime de tráfico.

Após o devido processamento do feito, esta 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 07/08/2023, acompanhando o parecer ministerial, concedeu provimento ao recurso, sendo reformada a decisão proferida e determinando o retorno dos autos ao Juízo singular para nova análise dos autos e prolação de nova sentença, uma vez que a fundamentação lançada para subsidiar a absolvição não se configurou, nos seguintes termos:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO - ART. 33, DA LEI 11.343/06.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE QUE SEJA O APELADO CONDENADO. ALEGAÇÃO DE PROVAS SUFICIENTES A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO.
PROCEDENTE
. TEM-SE DOS AUTOS QUE O MAGISTRADO SINGULAR ABSOLVEU O ORA APELADO SOB A JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA NOS AUTOS DO LAUDO PERICIAL DEFINITIVO, CONTUDO, ESTE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE ACOSTADO, SE MOSTRANDO, PORTANTO,
IMPOSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO COM BASE NO REFERIDO FUNDAMENTO, RAZÃO PELA QUAL RECONHEÇO COMO NULA A SENTENÇA PROFERIDA E DETERMINO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE, COM BASE NO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, PROFIRA NOVA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Irresignada com o mencionado acórdão, a defesa interpôs os presentes embargos declaratórios requerendo o reconhecimento da ocorrência de omissão quanto a ausência de manifestação acerca da nulidade da abordagem a que foi submetido o embargante, razão pela qual o acórdão ora atacado merece ser reformado.

Em apreço as alegações defensivas, esclareço que apesar de não haver no voto ora hostilizado qualquer manifestação acerca da alegada nulidade, esta não foi objeto do recurso, não tendo a defesa em qualquer momento alegado tal tese em favor do embargante, mas, tão somente pugnado pela manutenção da sentença absolutória, tendo esta relatora proferido voto pela revisão da sentença em razão de ver como procedente a alegação ministerial uma vez que o fundamento da sentença absolutória seria ausência de laudo toxicológico definitivo nos autos, mas, que ao contrário da manifestação do sentenciante, este efetivamente se encontra acostado, tendo como resultado a confirmação de que se tratava de entorpecente a substância encontrada em poder do apelado.

Portanto, não há que se falar em ausência de manifestação acerca de qualquer argumento trazido em apelação, pois aquele sustentado restou devidamente refutado, não podendo a defesa, em sede de embargos de declaração, trazer matéria que sequer foi suscitada no recurso, e, como cediço, impossível é a utilização de tese nova em sede de embargos de declaração, que se destina somente a sanar vício contido no acórdão, o que não se observa no caso, onde a tese sustentada no recurso interposto foi analisada, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional.

Neste sentido:

P
ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Tem-se, portanto, que nas razões dos embargos a defesa trouxe matéria sequer alegada no recurso de apelação, e, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração uma vez que a reforma da sentença se deu em razão do reconhecimento de prova nos autos que o Juízo, ao decidir, afirmou não existir, razão pela qual não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclaratórios, pois a tese sustentada pela defesa se trata de inovação recursal em sede de embargos.

Ressalto ser cediço no sistema processual vigente que os embargos declaratórios se destinam à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgando, não servindo para abrir discussão de causa não suscitada no recurso, como ao norte demonstrado, e, não sendo este o caso, sua rejeição é a medida a ser tomada, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. (...). 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
2. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. (...).
(STJ – Edcl no AgRg no AREsp: 1238514 SP 2018/0014433-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 10/04/2019).
Grifo nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. (...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição.
Rejeição. Unânime. (2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifo nosso

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal, conheço e rejeito o presente recurso de Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 27 de
novembro
de 2023.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/12/2023